Tribunal: STF
Processo: HC 263319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS.



    1. Na sessão virtual de 7.11.2025 a 14.11.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Luanna Vieira, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 19.11.2025, foi interposto, em 24.11.2025, novo agravo regimental (e-doc. 24).



    No novo recurso de agravo, a defesa alega que “a fundamentação empregada para negar provimento ao agravo regimental não se caracteriza como fundamentação per relationem válida. Ao contrário, trata-se de reprodução integral da decisão anterior de negativa de seguimento ao habeas corpus, sem qualquer enfrentamento específico das razões recursais” (fl. 2, e-doc. 24).



    Defende que “a decisão impugnada deixou de enfrentar os argumentos apresentados pela defesa no agravo regimental, em manifesta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Ademais, a alegação de que a paciente utilizava sua residência como local de tráfico e de armazenamento de arma de fogo, circunstância que supostamente colocaria a filha em risco e impediria a concessão da prisão domiciliar, não se sustenta” (fl. 6, e-doc. 24).



    Estes os pedidos:



    “a) O provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reconsiderada a decisão agravada e concedida a prisão domiciliar à paciente Luanna Vieira, com fundamento no art. 318-A do CPP e no precedente do HC coletivo 143.641/SP; 



    b) Subsidiariamente, caso mantido o não conhecimento do writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão do flagrante constrangimento ilegal e da situação humanitária demonstrada; 



    c) Por fim, requer-se que o presente agravo seja submetido ao colegiado da Primeira Turma, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF” (fl. 10, e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O presente recurso é incabível.



    4. Na espécie vertente, o presente agravo regimental foi interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento de outro agravo regimental.



    5. Este Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável o agravo regimental interposto contra decisão colegiada do Plenário ou das Turmas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe novo agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Em verdade, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório’ (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido e determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão” (HC n. 229.846-AgR-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.771-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo regimental previsto no artigo 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal somente é cabível contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do relator, que causar prejuízo ao direito da parte, sendo, por isso, inadmissível contra acórdão. 2. In casu, os impetrantes interpuseram agravo regimental contra aresto proferido pela primeira turma, mediante o qual foram desprovidos embargos de declaração, revelando evidente abuso do direito de recorrer. 3. Não conheço do agravo regimental e determino o imediato arquivamento do writ” (HC n. 104.075-ED-EI-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012).



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental. 



    Inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, pela caracterização de erro grosseiro na interposição do presente recurso. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE n. 607.642-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.226.682-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    6. Pelo exposto, não conheço deste agravo regimental.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora